Tribunal: TJDFT
Processo: 0728777-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo apelante através do derradeiro petitório que formulara[1], HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido, procedendo-se as anotações cabíveis. Outrossim, retire-se o processo da pauta de julgamento em que se encontra inserido. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 70796455 (fls. 148/149).